Tribunal: STF
Processo: ADI 1797
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-04-18
Data de publicação: 2001-04-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO DE
DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
REAFIRMAÇÃO DOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO
AGRAVO REGIMENTAL.
Balda que não se configura, posto haver o acórdão
embargado ressaltado que as normas processuais destinadas a
resguardar os interesses da Fazenda Pública não são aplicáveis a
ações de índole objetiva.
Impossibilidade de apreciação dos demais argumentos do
embargante, uma vez que manifestados inoportunamente.
Embargos rejeitados.